Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-42.2021.8.11.0059
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000850-42.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 07.607.785/0001-04 (APELADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA ANULADA POR AUSÊNCIA DE ÍNTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte contra sentença que extinguiu ação de consignação em pagamento, proposta para o depósito judicial de contribuições sindicais de servidores públicos estatutários, em razão da ausência de manifestação do autor após intimação para constituição de novo patrono.

2. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), entendendo configurada a inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a intimação pessoal do ente público observou os requisitos legais dos
arts
. 75, III, e 183 do CPC;

(
ii
) saber se houve equívoco na determinação judicial de constituição de novo patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação do Município, realizada por Aviso de Recebimento (AR) assinado por pessoa não identificada como representante legal, não observou a forma exigida pelo art. 183 do CPC.

5. A determinação de constituição de novo patrono decorreu de interpretação equivocada, pois a renúncia registrada nos autos dizia respeito à procuradora de uma das entidades rés, não ao patrono do autor.

6. A ausência de intimação pessoal válida resultou em cerceamento de defesa e decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença de extinção e os atos subsequentes ao despacho de ID. 244957744, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova intimação pessoal do Município.

Tese de julgamento:

"1. A intimação pessoal do ente público deve ser realizada nos termos do art. 183 do CPC, com entrega à autoridade competente ou à Procuradoria. 2. É nula a extinção do processo por inércia do autor quando não observada a forma legal de intimação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 75, III, 183, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002793-71.2011.8.11.0024, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 19.09.2023; TJMT, AI nº 1020105-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE em face de diversas entidades sindicais, dentre elas o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, a FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSPMEMT, e outros.

A pretensão deduzida em juízo consiste no depósito judicial da contribuição sindical de servidores públicos estatutários, diante da controvérsia sobre qual das entidades sindicais deteria a legitimidade para receber os valores.

Em juízo de primeiro grau, houve declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho, que, por sua vez, após o julgamento do Tema 994 do STF (RE 1089282), devolveu os autos à Justiça Comum, declarando-se incompetente.

Retornando os autos à origem, foi determinada a intimação pessoal do Município autor, via Aviso de Recebimento (AR), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, constituísse novo patrono e manifestasse interesse no prosseguimento do feito (ID. 244957744).

Na sequência, sobreveio a sentença registrada sob o ID. 244958150, na qual o magistrado consignou que a ausência de manifestação levou à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inércia da parte autora.

Irresignado, o Município opôs Embargos de Declaração (ID. 244958158), os quais foram rejeitados, ao entendimento de que não havia omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

Posteriormente, foi interposto Recurso de Apelação (ID. 244958162), no qual o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação que antecedeu a sentença extintiva, por não ter sido realizada nos moldes exigidos para os entes públicos, especialmente em afronta aos artigos 75, inciso III, e 183 do CPC.

Afirma que a notificação foi recebida por terceira pessoa, não identificada como representante legal do Município.

Argumenta, ainda, equívoco do juízo ao determinar a constituição de novo patrono, posto que a renúncia anexada aos autos se referia a causídica de uma das entidades rés, e não do autor.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a nulidade dos atos processuais posteriores
ao despacho
que determinou a intimação pessoal, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões foram apresentadas pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP/MT
(ID. 244958170), suscitando preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelo teria se limitado a repetir os argumentos iniciais, sem impugnar de modo específico a fundamentação da sentença.

Ausente manifestação do Ministério Público, diante da natureza processual da
matéria objet
o do processo.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, enfrento a alegação trazida pela parte recorrida em contrarrazões, no sentido de que o recurso viola o princípio da dialeticidade.

Da análise do apelo, constato que o Município apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade da intimação que precedeu a extinção do feito, apresentando argumentos concretos e razões específicas pelas quais entende necessária a reforma da decisão.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito recursal.

O magistrado
a quo

julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inércia da parte autora, que teria deixado de se manifestar quanto à determinação para constituir novo patrono e adequar seu pedido, após o retorno dos autos da Justiça do Trabalho.

Contudo, o exame dos autos revela relevante vício processual.

Conforme dispõe o art. 183 do CPC, os entes públicos gozam de prerrogativa processual de intimação pessoal, com início do prazo processual a partir do efetivo recebimento da intimação por seu representante legal.

O art. 75, inciso III, do mesmo diploma, estabelece que os Municípios devem ser representados em juízo por seu prefeito
,
procurador
ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada.

No presente caso, embora o juízo tenha determinado a intimação pessoal do Município, a diligência foi efetivada mediante envio de Aviso de Recebimento (AR), assinado por terceira pessoa não identificada como agente público autorizado ou representante legal.

Tal circunstância, por si só, compromete a validade da intimação, eis que não observou a forma exigida para a comunicação processual dirigida à Fazenda Pública.

Não se trata, pois, de mera irregularidade formal, mas de inobservância de garantia legal conferida aos entes públicos, com repercussão direta sobre o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado
s
desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO - EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - REQUISITO DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. Na sistemática do Código de Processo Civil (artigo 485, §1º), a extinção do processo paralisado por mais de um ano tem por requisito a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, promovendo os atos e diligências que lhe competem, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Inobservada a intimação pessoal, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito por negligência da parte, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0002793-71.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023)”. (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PENHORA ON LINE E RESTRIÇÃO DE BEM MÓVEL - NECESSIDADE – PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

In
casu
, diante da ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil.

(N.U 1020105-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)”. (Destaquei).

Some-se a isso o fato de que o juízo de origem, ao fundamentar a extinção do feito, indicou como razão a ausência de manifestação da parte autora após intimação acerca do conteúdo do despacho de ID. 244957744, o qual determinava a constituição de novo patrono.

Contudo, tal determinação decorreu de interpretação equivocada, uma vez que a renúncia ao mandato se referia à procuradora de uma das requeridas (petição de ID. 244957743), e não à parte autora.

Diante dessas circunstâncias, evidencia-se que a extinção do feito decorreu de vício insanável, o qual afetou substancialmente o exercício do direito de defesa do apelante.

Além disso, o
juízo sequer conferiu oportunidade válida ao Município para se manifestar sobre o prosseguimento da demanda, em evidente afronta ao disposto no art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença de primeiro grau, bem como os atos subsequentes ao despacho de ID 244957744, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova intimação pessoal do Município de Porto Alegre do Norte, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, por meio eletrônico ou mediante remessa à Procuradoria Municipal, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, adotando-se, ainda, as demais providências necessárias ao regular processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025